Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-42.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012506-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Taxa SELIC, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAQUEL ASSIS LOURES VALE - CPF: 116.382.626-08 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (EMBARGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 382.613.138-08 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH SOUZA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - CPF: 055.380.701-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E REAVALIAÇÃO VENAL DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DIVERSA DA FASE EXECUTIVA – TERCEIRA INTERESSADA QUE DEVE DEMANDAR POR VIA PRÓPRIA – DECISÃO ESCORREITA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo dúvida a respeito do pedido incidental que só possa ser dirimida com um aprofundamento da cognição por meio de produção de prova, o juiz não deve cair na tentação de instaurar uma fase instrutória incidental no processo/fase de execução, sob pena de completo e inadmissível desvirtuamento procedimental da execução.

Ainda que a recorrente possa ser vista como terceira interessada, na medida em que poderá sofrer prejuízo com a lide e, mais precisamente, com a transferência de propriedade do imóvel que possui garantia real, lhe compete propor demanda própria, não sendo adequado peticionar nos autos da execução, visto que demanda dilação probatória.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E REAVALIAÇÃO VENAL DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DIVERSA DA FASE EXECUTIVA –TERCEIRA INTERESSADA QUE DEVE DEMANDAR POR VIA PRÓPRIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 147553651).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto ao erro de cálculo cognoscível de ofício e a necessidade de reavaliação dos imóveis demonstrada nos próprios autos, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e determinar a atualização do débito de acordo com as previsões contratuais, bem como seja realizada nova perícia venal do imóvel nº 1.363.

Manifestação da parte embargada, no Id. Id. 149527187, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a petição de nulidade de título executivo, em similitude aos casos tratados em exceção de pré-executividade, tem seu cabimento limitado aos casos em que a matéria arguida no incidente é verificável de plano, conforme iterativa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória. Entendimento contrário exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 410.636/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).

No mesmo sentido, o enunciado n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Havendo dúvida a respeito do pedido incidental que só possa ser dirimida com um aprofundamento da cognição por meio de produção de prova, o juiz não deve cair na tentação de instaurar uma fase instrutória incidental no processo/fase de execução, sob pena de completo e inadmissível desvirtuamento procedimental da execução.

Em outras palavras, não tendo condições de decidir em razão da duvidosa situação fática, cabe ao juiz remeter a discussão aos embargos à execução.

Note-se que não se trata de declarar o
non liquet
, o que não é permitido ao juiz fazer, mas tão somente remeter à via própria o enfrentamento de determinada matéria.

In casu
, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, ainda que a recorrente possa ser vista como terceira interessada, na medida em que poderá sofrer prejuízo com a lide e, mais precisamente, com a transferência de propriedade do imóvel que possui garantia real, lhe compete propor demanda própria, não sendo adequado peticionar nos autos da execução, visto que demanda dilação probatória.

Em resumo, a insurgência quanto ao alegado excesso de execução e a necessidade de reavaliação venal do imóvel deve ser veiculada em palco apropriado, e não por meio de simples petição incidental, cujo cabimento tem hipóteses restritivas que não demandem dilação probatória.

Outrossim, o julgamento desta objurgação não garante à parte interessada a reabertura de prazo relativo aos embargos à execução.

Por fim, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023